Tribunal: STF
Processo: HC 263989
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia “o reconhecimento da nulidade do flagrante e da ação penal”. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    4. Além disso, para se alcançar a conclusão pretendida pela defesa, seria indispensável imiscuir-se nas circunstâncias em que teria se desenvolvido o alegado constrangimento, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.